Tribunal: STF
Processo: ARE 1515733
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA, DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE RESENDE. PEDIDO DE INCORPORAÇÃO DA VERBA DEVIDA DECORRENTE DA PROMOÇÃO DO AUTOR À CARREIRA DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL MONITOR. COBRANÇA DAS PARCELAS PRETÉRITAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.



    1. Inexistência de coisa julgada. Pedido do presente caso que não se confunde com o do processo nº 0011422- 70.2016.8.19.0045.



    2. Prescrição do fundo do direito não reconhecida. Obrigação de trato sucessivo, cuja repercussão se renova mês a mês, limitando-se o reconhecimento de prescrição às verbas retroativas que antecederem ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. Verbete sumular 85-STJ.



    3. Adentrando o mérito da presente demanda, qual seja, a incorporação da gratificação prevista no art. 20, §1°, da Lei Municipal nº 2347/2002 (FG-04), o único requisito para o seu recebimento é a promoção à classe Líder, de modo que não há como reconhecer o caráter pro labore faciendo sobre a verba que, desta forma, deverá ser incorporada aos vencimentos do autor, autorizando assim a sua utilização como base de cálculo para a concessão dos adicionais devidos. Precedentes do TJRJ.



    4. A mera repercussão da incorporação sobre o adicional de risco de vida, utilizado como exemplo pelo autor para retratar o prejuízo decorrente da não incorporação da Função Gratificada requerida aos seus vencimentos, não repercute na discussão acerca da constitucionalidade da majoração de seu percentual. Incidente de inconstitucionalidade já julgado pelo Órgão Especial, motivo pelo qual não merece suspensão a presente demanda.



    5. A incorporação aos vencimentos do servidor não viola o disposto nos artigos 37, inciso XIV, e 39, §9º, da CRFB/88, nem a Lei Municipal nº 3.210/2015 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Resende). Inexistência de efeito cascata. 



    6. Manutenção da sentença que se impõe. A sucumbência recursal do apelante-réu deverá ser considerada quando do arbitramento dos honorários advocatícios, para fins de aplicação da majoração prevista no art. 85, §11°, do CPC/15.



    7. Recurso não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XIV, e 39, § 9º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente